Tribunal: TJSP
Processo: 2112716-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de contradição e do entendimento correto a ser aplicado - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma da decisão - Inadmissibilidade -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de contradição e do entendimento correto a ser aplicado - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma da decisão - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2112716-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
CONDOMÍNIO CARIBBEAN RESIDENCE CLUB ARUBA, são embargados MANARA
SPE 5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CONSTRUTORA MANARA
LTDA e MABANI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112716-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.422
2
VOTO No 16.422
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2112716-38.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: LIMEIRA (5a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO CARIBBEAN RESIDENCE CLUB ARUBA
EMBARGADAS: CONSTRUTORA MANARA LTDA. e MABANI ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADA: MANARA SPE 5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de contradição e do
entendimento correto a ser aplicado - Ausência de caracterização de
quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de
fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil inexistentes - Embargos de declaração que têm finalidade
infringente visando obter a reforma da decisão - Inadmissibilidade -
Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 135/139, que por votação unânime negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo embargante e manteve a decisão que
acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva
das executadas Construtora Manara Ltda. e Mabani Engenharia e Comércio
Ltda.
Aduz o embargante que o acórdão é contraditório porque
em 8 de novembro de 2019 “concordou como parcelamento apresentando pelo Embargado e
requereu a suspensão do processo, e requerendo também, ao final das fls. 145: 'Caso não seja esse o
entendimento, no prazo, será apresentado a manifestação as exceções de pré executividade'. No dia útil
seguinte, uma vez que 08/11 foi sexta, 11/11, foi proferida a seguinte decisão, fls. 147. (...) Logo, em
11/11/2020, o processo foi suspenso, lembrando que a disponibilização do despacho de fls. 142 se deu no
dia 12/11/2020, fls. 148, e o despacho de fls.147 foi disponibilizado no dia 14/11, fls. 149. Assim o processo
estava suspenso não havendo o que se manifestar sobre a exceções de pré-executividade. O julgamento sem
a manifestação no Embargante, fere o devido processo legal, ferindo assim o inciso LIV do artigo 5o da
CF”.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento
uma vez que o acórdão de fls. 135/139 não padece de nenhum dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau
analisando a matéria recursal de maneira expressa, objetiva e fundamentada,
razão pela qual descabe falar em omissão, obscuridade ou contradição.
Vale dizer, a decisão embargada examinou toda a matéria
objeto do inconformismo recursal de modo que não contém omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112716-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.422
3
obscuridade ou contradição, à luz do preceito contido no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de declaração.
Na verdade, o embargante está é inconformado com o
acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, obter a reforma do julgado, o que não se apresenta adequado e
afronta a verdadeira vocação que a lei processual lhes atribui.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser
acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante
com as conclusões do decisum” (2a Turma, EDcl no AgRg no REsp no 1.509.673/SP,
Relatora Ministra Assusete Magalhães, 14.6.2016).
Como observado pelo Ministro Raul Araújo, “Os embargos de
declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este
Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas
de inconformismo da parte com o julgamento” (Corte Especial, EDcl no AgRg nos
EAREsp no 433.096/RJ, 7.12.2016).
Conforme asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é outra
questão, que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não
se confunde com ausência de fundamentação” (STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j.
06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, o voto é
pela rejeição dos embargos de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator